Tribunal: TCU
Processo: 004.478/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4736/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça nominada de "pedido de reconsideração" mediante a qual a Sra. Ofélia de Almeida Vieira (peça 20) se insurge contra o Acórdão 5746/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 8), em que o ato de concessão de sua aposentadoria foi considerado legal para fins de registro. Determinei a revisão de ofício de tal ato de pessoal (peça 16) e, por conseguinte, à requerente foi encaminhada oitiva (Ofício 0014/2023-TCU/AudPessoal, peças 17-18). Desse modo, considera-se que a peça em exame não se trata de recurso, mas sim de expediente enquadrado na revisão de ofício prevista no artigo 260, §2o, do Regimento Interno/TCU Considerando o parecer da AudRecursos no sentido de receber a peça trazida aos autos como mera petição, negando-se-lhe seguimento, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Resolução-TCU 259/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em receber a peça apresentada como mera petição, negando-se-lhe seguimento, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação, acompanhada do exame de admissibilidade promovido pela Secretaria de Recursos deste Tribunal, ao peticionário; bem como determino o encaminhamento dos autos à AudPessoal, para análise da peça e adoção das medidas que entender pertinentes. 1. Processo TC- Processo 004.478/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Ofélia de Almeida Vieira (XXX.477.202-XX). 1.2. Interessados: Ofélia de Almeida Vieira (XXX.477.202-XX); Ofélia de Almeida Vieira (XXX.477.202-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Jandinara Jessica Alves de Almeida (38537/OAB-DF), representando Ofélia de Almeida Vieira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.